Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723357-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA APARECIDA RUFINO FREITAS em face da decisão (ID. 47815389) proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteada pela parte. Em suas razões recursais, a autora agravante aduz que, somados todos os descontos em folha e em conta, os rendimentos da agravante estão comprometidos em 72,55%, o que estaria acima do limite de 30%. Afirma que, especificamente referente ao mês de maio de 2023, houve o comprometimento de 94,47%. Argumenta que a decisão de origem deve ser reformada de modo a garantir que os descontos praticados respeitem o limite máximo de 30% da remuneração líquida da agravante. Defende estar presente os requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem. Ao final, requer recebimento do agravo para que, de forma antecipada, seja concedida decisão que limite os descontos de empréstimos a 30% da remuneração líquida da agravante e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada. Ausente preparo, em face do deferimento da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. No caso vertente, a autora pleiteia, em suma, a limitação de cobranças dos contratos de empréstimos que são debitados em seu contracheque e em sua conta corrente. A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo a autora ciência do contrato e de suas cláusulas; bem como não há alguma indicação de que a situação de superendividamento foi imposta à agravante. Quanto ao ponto, os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, nem se submetem a limitação que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento que estão dentro das margens legais, conforme bem ressaltou o Juízo de origem, devendo a ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré, bem como as condições específicas afeitas ao endividamento da agravante, serem verificadas por ocasião da instrução processual. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do réu no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora